Tribunal: TJES
Processo: 5012036-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012036-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA. 1.
Constatados indícios suficientes de autoria e materialidade. Não se mostra viável, na via estreita do habeas corpus, a análise da alegada falta de indícios de autoria. A matéria será amplamente debatida durante a instrução criminal na ação penal.
2.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
3.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012036-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de

CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da prisão cautelar do paciente

por ausência de indícios de autoria, bem como por
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
.

Na mesma linha, há menção acerca da existência de
condições pessoais favoráveis
à concessão de liberdade, como a residência fixa.

Diante destas considerações, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justif
iquem a revogação da prisão imposta ao paciente
, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos
artigo
s
33
e 35
, da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,

por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, constata-se prova de
materialidade
por meio do ID 3881268, ID 3881266 e ID 3881270 que apontam nos autos de apreensão contendo
uma arma de fogo – pistola de calibre .380, 31 (trinta e uma) ogivais intactas calibre .380, 2 carregadores de pistola calibre .380, 2 buchas de maconha, um pote contendo ácido bórico, além de R$760,00 em espécie,
além de uma
submetralhadora calibre .380, 7 munições ogival calibre .380, 1 carregador de submetralhadora e 15 pedras de crack.

Em relação aos
indícios suficiente de autoria
relembro que
o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

De qualquer forma,
os aludidos indícios estão presentes
, haja vista os testemunhos extrajudiciais dos policiais militares e testemunhas, além de interrogatórios extrajudiciais dos corréus que apontam que o paciente, junto a outros indivíduos, integram organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, inclusive, estaria envolvida em um homicídio da região.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva em razão da
garanti
a

d
a ordem pública
, observada a
gravidade concreta dos fatos
,

tendo em vista a ligação da organização a qual o paciente supostamente integra com a prática de outros crimes, bem como em razão do fato de dita organização possuir, em tese, uma natureza mais sofisticada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os participantes.

Cumpre destacar que a gravidade concreta do delito, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente"
(AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). [...] 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 806.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Por fim, inobstante os argumentos defensivos, deve ser frisado que
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...] 5. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (STJ, AgRg no HC n. 814.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.